Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709991-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA BENEDITA FERREIRA D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, a decisão agravada, ID 180510365, foi proferida no dia 05/12/2023, e o Distrito Federal registrou ciência em 14/12/2023 (quinta-feira), de modo que o prazo recursal iniciou-se no dia 15/12/2023(sexta-feira), e teria escoado em 1o/3/2023 (sexta-feira). O recurso foi interposto no dia 14/03/2023, portanto, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator